Tribunal: TJBA
Processo: 8060938-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060938-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: EDVAN DOMINGOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória ajuizada por consumidor idoso visando à anulação de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e suspensão de descontos em benefício previdenciário, deferida em primeira instância sob pena de multa diária.

2. Interposição de Agravo de Instrumento pela instituição financeira, arguindo preliminar de inadequação da via eleita por suposta inobservância do rito da Lei do Superendividamento e, no mérito, a legalidade da contratação e a desproporcionalidade das astreintes.

3. Indeferimento do efeito suspensivo por esta Relatoria, mantendo-se a decisão de piso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão de descontos de RMC depende de prévia audiência de conciliação (Lei nº 14.181/2021); se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência ante a abusividade da modalidade contratual; e se a multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pretensão autoral funda-se em vício de consentimento (nulidade contratual) e não em mera insolvência civil, razão pela qual se aplica a técnica do distinguishing para afastar a exigência de audiência de conciliação global prevista na Lei do Superendividamento (arts. 104-A e seguintes do CDC) como condição para a tutela de urgência.

6. A análise dogmática da RMC revela engenharia contratual predatória que, ao descontar apenas o mínimo da fatura, impõe o refinanciamento automático e perpétuo da dívida a juros rotativos, configurando onerosidade excessiva e violação frontal aos deveres de informação qualificada e transparência (arts. 6º, III e 46 do CDC).

7. A verossimilhança das alegações (
fumus boni iuris
) exsurge da natureza híbrida do contrato, que desvirtua a lógica do crédito consignado, caracterizando erro substancial e venda casada dissimulada.

8. O
periculum in mora
é manifesto diante da incidência de descontos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo o Mínimo Existencial e a dignidade do consumidor hipervulnerável.

9. A multa diária fixada em R$200,00 mostra-se adequada e necessária para assegurar a força coercitiva da ordem judicial frente ao porte econômico do Agravante, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa ou alteração para periodicidade mensal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão interlocutória que determinou a suspensão dos descontos e fixou as astreintes.

Tese de julgamento: É abusiva e nula a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando induz o consumidor a erro substancial, transformando empréstimo consignado em dívida rotativa perpétua por falha no dever de informação; a tutela de urgência para suspensão de descontos independe do rito da Lei do Superendividamento quando a causa de pedir versar sobre nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III e art. 5º, XXXV;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 39, I e V, 46, 51, IV e 54-D, II;

Código de Processo Civil, arts. 300 e 537;

Código Civil, arts. 138, 147 e 422.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80380998220238050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2024;

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80218745020248050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060938-33.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e agravado
EDVAN DOMINGOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora